Tribunal: TJSP
Processo: 1022178-87.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cartão de crédito – Responsabilidade civil – Narrativa da autora no sentido de dificuldades para pagamento de faturas, seguidas de cobrança de multa por atraso, posteriormente estornada pela instituição financeira – Danos morais não verificados – Fatos descritos na inicial caracterizadores de aborrecimentos cotidianos – Improcedência – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022178-87.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LETÍCIA CAROLINI RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022178-87.2018.8.26.0003 -Voto no 32.259
2
Apelação n.o 1022178-87.2018.8.26.0003
Comarca de São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Letícia Carolini Ramos
Apelado: Banco Bradescard S/A
Voto n.o 32.259
Cartão de crédito Responsabilidade civil Narrativa da autora no sentido
de dificuldades para pagamento de faturas, seguidas de cobrança de
multa por atraso, posteriormente estornada pela instituição financeira
Danos morais não verificados Fatos descritos na inicial caracterizadores
de aborrecimentos cotidianos Improcedência Recurso não provido e
majorada a verba honorária.
Pretensão de recebimento de indenização julgada improcedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que não realizava pagamentos após
o vencimento das faturas e que, sempre, até os vencimentos, os valores totais
das faturas eram pagos. Afirmou que é possível observar a existência do dano
moral a partir da primeira ligação que fez para conseguir o código de barras para
efetuar o pagamento e não conseguiu. Aduziu que o réu deve ser punido para
que não repita a mesma conduta. Acrescentou que sofreu desgaste psicológico
decorrente de diversas ligações telefônicas, acessos ao aplicativo, idas à agência
bancária, sem nada ser resolvido pelo réu. Postulou pelo provimento do recurso
para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou, na petição inicial, que possui cartão de crédito
administrado pelo réu, enfrenta dificuldades para o pagamento das faturas e que,
para ter o crédito liberado o quanto antes e evitar atrasos, realiza pagamentos até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022178-87.2018.8.26.0003 -Voto no 32.259
3
a data de vencimento das faturas. Contou que, em novembro de 2018, realizou o
primeiro pagamento em 8/11/2018, no valor de R$242,57, e que a diferença seria
paga em 14/11/2018, data de vencimento da fatura, porém, por “instabilidade de
sistema”, erro e outros argumentos do réu, não conseguiu quitar a obrigação.
Descreveu que somente em 27/11/2018, depois de alguns contatos com a central
de atendimento do réu, conseguiu o boleto para pagar a diferença, mas, em
dezembro do mesmo ano, ao receber a nova fatura, observou que estava a ser
cobrada multa por atraso no valor de R$27,29. Expôs que novamente procurou o
réu, desta vez para a exclusão da multa e geração de novo boleto, observando
que havia feito pagamento parcial desta fatura de dezembro, mas, também, não
obteve êxito.
Com a emenda de fls. 38/39, a autora esclareceu que havia
conseguido quitar a fatura de dezembro, no valor de R$441,26, em 14/1/2019, e
que, por isso, não mais se fazia necessária a consignação em juízo. Pediu, então,
o prosseguimento da ação para a condenação do réu ao pagamento de
reparação de danos morais.
O réu, por sua vez, descreveu que estornou o lançamento da multa
de R$27,29, reclamada pela autora na inicial, e que a autora não experimentou
sofrimento excepcional em razão do ocorrido, a ponto de representar violação ao
direito de personalidade. Pugnou pela improcedência do pedido.
Não se nega que a autora tenha suportado transtornos, mas não se
está a tratar, no caso, de danos presumíveis dos próprios acontecimentos (in re
ipsa). Os fatos narrados na inicial, por si sós, sem exposição da autora à situação
constrangedora ou vexatória, sem repercussão negativa na vida social ou ao seu
nome, não constituem causa de danos morais. A conclusão é de aborrecimentos
cotidianos, suportáveis por quem vive em sociedade.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, o percentual dos honorários
advocatícios é majorado de 10% para 15%, ressalvada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022178-87.2018.8.26.0003 -Voto no 32.259
4
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator